Tribunal: TJSP
Processo: 1000489-94.2022.8.26.0407
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargos de declaração, opostos pelo réu, ora embargante, contra a sentença, deixaram de ser apreciados pelo Juízo de Primeiro Grau – Acórdão proferido por esta Colenda Câmara que versou apenas sobre o pedido de indenização por dano moral, deduzido pela autora em seu apelo, o qual foi rejeitado – Ademais, contrarrazões do réu que nada mencionaram a respeito da ausência

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargos de declaração, opostos pelo réu, ora embargante, contra a sentença, deixaram de ser apreciados pelo Juízo de Primeiro Grau – Acórdão proferido por esta Colenda Câmara que versou apenas sobre o pedido de indenização por dano moral, deduzido pela autora em seu apelo, o qual foi rejeitado – Ademais, contrarrazões do réu que nada mencionaram a respeito da ausência de apreciação daqueles embargos declaratórios, o que só foi percebido após o julgamento do recurso interposto pela autora - Não se constata prejuízo processual que justifique a anulação do acórdão, pois o julgamento tratou apenas do pedido de indenização por dano moral, rejeitado pela sentença e mantido pela Turma Julgadora – A ausência de apreciação dos embargos declaratórios não foi alegada nas contrarrazões de apelação pelo embargante, não configurando nulidade – Inexistência de vício no acórdão acerca de matéria que não foi alegada pelas partes nas razões e contrarrazões recursais – Ausência das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.